Tribunal: TJDFT
Processo: 0708335-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETOS 7.873/2012 E 8.172/2013. INTERREGNO TEMPORAL RELEVANTE. DOZE MESES ANTECEDENTES. FALTA GRAVE IMPEDITIVA. CRIME DOLOSO. AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPEDIMENTO RECONHECIDO. SÚMULA 256/STJ. PENA DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DO PRAZO MÍNIMO. DECISÃO MANTIDA.

1. O termo inicial para a identificação de faltas graves aptas a obstar a percepção do indulto previsto nos Decretos 7.873/12 e 8.172/13 é a data correspondente aos doze meses que antecedem a sua publicação, sendo esse o interregno temporal relevante.

2. É dispensável o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória relativa a crime doloso para o reconhecimento de falta grave, bastando que a prática criminosa ocorra no curso do cumprimento da pena (Súmula 256/STJ).

3. O condenado à pena de reclusão, ainda que submetido a regime aberto, deve atentar-se à disciplina e à quantidade mínima de pena cumprida para a concessão do indulto.

4. Recurso desprovido.